Tribunal: TJMT
Processo: 1029586-05.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029586-05.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIRLEI ALVES DOS SANTOS - CPF: 928.189.861-68 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO INOMINADO. IPVA. COBRANÇA DE TRIBUTO RELATIVO A VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que, em ação declaratória de inexistência de débito fiscal cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de débitos de IPVA e taxas de licenciamento lançados em nome da autora e condenou o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora demonstrou documentalmente que jamais foi proprietária ou possuidora do veículo automotor ao qual se referiam os débitos, registrado em nome de pessoa jurídica sediada em outro Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de IPVA e a inscrição em dívida ativa em face de pessoa que não detém a propriedade do veículo tributado; e (
ii
) estabelecer se a inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, sendo indispensável a existência de vínculo jurídico entre o contribuinte e o bem tributado.

Comprovado documentalmente que o veículo se encontra registrado em nome de terceiro, inexiste relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado, o que invalida o lançamento tributário e a inscrição do débito em dívida ativa.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos possui natureza relativa (juris tantum) e pode ser afastada mediante prova idônea apresentada pelo administrado.

A inscrição indevida em dívida ativa por débito tributário inexistente configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

O dano moral decorrente da inscrição indevida em dívida ativa é presumido (in
re

ipsa
), pois a restrição indevida compromete a honra e a credibilidade do cidadão perante instituições públicas e privadas.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de IPVA e a inscrição em dívida ativa exigem a comprovação da propriedade do veículo pelo sujeito passivo da obrigação tributária.

A inscrição indevida em dívida ativa por débito tributário inexistente configura ilícito administrativo e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em dívida ativa é presumido, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, X, 37, § 6o, e 155, III; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1028602-27.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID 347060992) com o objetivo de reformar a sentença de procedência (ID 347060991) proferida pelo 1o Juizado Especial de Rondonópolis nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Sirlei Alves dos Santos.

A petição inicial (ID 347060972) relata que a parte autora teve seu nome indevidamente inscrito no Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
(SEFAZ/MT), em virtude de supostos débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e taxas de licenciamento referentes aos exercícios de 2021 a 2025. O montante cobrado totaliza aproximadamente R$ 3.023,25. A exação recai sobre o veículo automotor Volkswagen Voyage 1.6 8V, placa HIB-7203, chassi 9BWDB05UXCT029005. A parte autora sustenta e comprova documentalmente, por meio de extrato emitido pelo Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais (ID 347060977 e ID 347060981), que jamais deteve a propriedade ou a posse do referido bem, o qual se encontra regularmente registrado em nome da empresa Rondonopolitana Comércio de Veículos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ 17.209.737/0001-11, sediada naquele Estado. Após tentativas infrutíferas de resolução administrativa, a parte autora ingressou em juízo requerendo a declaração de inexistência do débito, a exclusão definitiva de seu nome dos cadastros de inadimplentes e da dívida ativa, além de compensação por danos morais.

O juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência (ID 347060982) para determinar a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos e a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos. Após a regular tramitação do feito, com a apresentação de contestação pelo Estado (ID 347060987) e a respectiva impugnação pela parte autora (ID 347060990), foi prolatada a sentença (ID 347060991). O magistrado de primeiro grau reconheceu a inexistência da relação jurídico-tributária, confirmou a tutela antecipada e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, fundamentando que a cobrança indevida e a inscrição em dívida ativa geram dano moral presumido.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apresentou o presente Recurso Inominado (ID 347060992). Em suas razões recursais, o ente público argumenta a inexistência de dano moral indenizável, sustentando que os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano e que não houve comprovação de abalo psicológico, humilhação ou ofensa à honra da parte recorrida. Afirma que atuou no exercício regular de seu direito de credor e que a administração pública goza de presunção de legitimidade em seus atos. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pleiteia a redução do valor indenizatório, alegando que a quantia fixada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, propiciando enriquecimento sem causa. Invoca também a proibição da reformatio in pejus em relação à Fazenda Pública.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 347060993), pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a prova dos autos é robusta quanto à titularidade do veículo por terceiro, o que torna a conduta do Estado manifestamente ilícita. Reitera que o dano moral decorrente de inscrição indevida em dívida ativa é in
re

ipsa
, dispensando prova do efetivo prejuízo, e defende que o valor arbitrado na origem é adequado à gravidade da conduta e à capacidade econômica do ente ofensor.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 347060994). Os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso. Registro que o recorrente, por se tratar de ente da Fazenda Pública, é isento do recolhimento de preparo, nos termos da legislação processual vigente.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a verificar a regularidade da atuação do fisco estadual na cobrança de IPVA e licenciamento, a análise da presunção de legitimidade dos atos administrativos frente às provas produzidas, a caracterização do dano moral decorrente da inscrição em dívida ativa e a adequação do valor fixado a título de indenização. Passo à análise detalhada e fundamentada de cada um dos tópicos suscitados, em estrita observância aos ditames constitucionais e à ordem jurídica contemporânea.

Da Inexistência de Relação Jurídico-Tributária e a Falha no Dever de Cautela do Fisco

O ponto central da controvérsia reside na responsabilidade pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e das respectivas taxas de licenciamento. A matriz constitucional deste tributo encontra previsão no artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, o qual estabelece de forma cristalina que a hipótese de incidência, ou seja, o fato gerador da obrigação tributária, é a propriedade de veículo automotor. A materialização dessa relação jurídica exige, de modo incontornável, o vínculo de domínio entre o sujeito passivo (contribuinte) e o bem tributado.

No caso em tela, o autor logrou êxito em comprovar, mediante documento oficial emitido pelo órgão de trânsito do Estado de Minas Gerais constante no ID 347060977 e corroborado pela consulta de ID 347060981, que jamais deteve a propriedade ou a posse do veículo Volkswagen Voyage, placa HIB-7203. A prova documental demonstra, sem qualquer margem para dúvidas, que o automóvel
encontra-se
registrado em nome de uma pessoa jurídica (Rondonopolitana Comércio de Veículos Ltda.) sediada em outra unidade da federação. Diante desse panorama fático, a ausência de subsunção do fato à norma é evidente, o que fulmina a própria raiz da exigência fiscal.

A administração pública estadual, por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda, ao realizar o lançamento tributário e a subsequente inscrição do nome do autor em dívida ativa (conforme os extratos de ID 347060978, ID 347060979 e ID 347060980), descurou-se do dever fundamental de verificar a veracidade das informações cadastrais e a efetiva ocorrência do fato gerador em relação ao contribuinte acionado. A
atividade de constituição do crédito tributário é um procedimento administrativo vinculado e obrigatório, que não admite presunções arbitrárias dissociadas da realidade fática.

Não há nos autos qualquer prova de tradição, registro no órgão de trânsito local ou liame jurídico que vincule o recorrido ao automóvel mencionado. A atuação do Estado caracterizou-se por uma grave falha no dever de cautela, imputando a um cidadão uma dívida substancial sobre um patrimônio que não integra e nunca integrou a sua esfera de direitos. Portanto, a cobrança revela-se manifestamente ilegal por ausência de base fática e jurídica, ferindo o princípio da legalidade tributária de forma frontal. A cobrança de tributo sem a ocorrência do respectivo fato gerador configura não apenas um erro administrativo, mas uma violação direta ao direito de propriedade e à segurança jurídica do administrado.

Neste exato sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal já consolidou o entendimento sobre a responsabilidade do Estado em situações análogas, conforme se observa no precedente a seguir, que adoto como reforço argumentativo às presentes razões de decidir:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CANCELADA E REFERENTE A TRIBUTO INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa referente a IPVA de veículo cuja propriedade não era mais detida pela parte autora, condenando o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado responde civilmente pelo protesto de CDA referente a crédito tributário inexistente e já cancelado por prescrição; (
ii
) estabelecer se o protesto indevido configura dano moral in
re

ipsa
e se o valor fixado na origem deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido porque, embora repetitivo, enfrenta os fundamentos essenciais da sentença e atende minimamente ao princípio da dialeticidade.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

O protesto foi indevido, pois dirigido a pessoa que não era proprietária do veículo desde 2005, inexistindo relação jurídico-tributária para os fatos geradores de 2012 a 2016.

A Administração cancelou a CDA por prescrição, mas manteve o protesto por mais de um ano, configurando ilícito por ação e omissão estatal.

Argumentos de ausência de culpa ou de suposta omissão da autora não afastam a responsabilidade objetiva estatal nem transferem ao particular o dever de correção dos registros administrativos.

O protesto indevido de débito tributário configura dano moral in
re

ipsa
, por violar a honra e a imagem, prescindindo de prova do sofrimento.

A descoberta do protesto durante tentativa de obtenção de crédito agrava o abalo e demonstra repercussões concretas do ato ilícito.

O valor de R$ 3.000,00 é proporcional, razoável e adequado às circunstâncias, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Estado responde civilmente pelo protesto indevido de CDA referente a crédito tributário inexistente e já cancelado por prescrição. 2. O protesto indevido configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do abalo. 3. A manutenção do protesto após o cancelamento da CDA caracteriza omissão ilícita apta a gerar responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, X, e 37, § 6o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CNGC, art. 460.

(N.U 1028602-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 10/12/2025)

A aplicação do entendimento supracitado é imediata ao caso em análise. A manutenção de dados errôneos e a insistência em direcionar a capacidade coercitiva do Estado contra pessoa manifestamente
ilegítima desborda os limites da razoabilidade e impõe a declaração definitiva da nulidade dos débitos fiscais apontados.

Da Relatividade da Presunção de Legitimidade dos Atos Administrativos

O argumento recursal do ente público, fundamentado na assertiva de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não subsiste diante de prova inequívoca em sentido contrário. É preciso compreender a dogmática do direito administrativo contemporâneo, que repudia o uso de presunções como escudos absolutos para justificar falhas estatais. A presunção de que goza a Fazenda Pública em seus atos de lançamento e inscrição em dívida ativa é de natureza estritamente relativa (juris tantum).

Essa presunção tem como objetivo conferir agilidade e eficácia à atuação do poder público, permitindo a execução de suas atividades essenciais sem a necessidade de intervenção judicial prévia para cada ato. Contudo, essa mesma presunção pode e deve ser derruída quando o particular, exercendo o seu direito constitucional de petição e ampla defesa, apresenta elementos concretos e contundentes que demonstram o erro administrativo. A presunção não é uma verdade incontestável, mas sim uma inversão provisória do ônus da prova.

No presente processo, a documentação apresentada pelo autor desde a petição inicial é dotada de fé pública, consubstanciada em extratos oficiais de um órgão de trânsito de outro Estado da Federação, o que comprova de modo exaustivo que o veículo pertence a terceiro. Essa prova esvazia completamente a presunção que inicialmente militava em favor do Estado de Mato Grosso. A partir do momento em que o autor juntou aos autos a comprovação documental de sua ilegitimidade, o encargo probatório retornou ao ente público.

Caberia ao Estado, nos exatos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Seria necessário que a Fazenda Pública trouxesse aos autos elementos concretos, como a prova de um contrato de compra e venda, um documento de transferência de propriedade, ou qualquer registro de posse que ligasse o autor ao veículo tributado. No entanto, o Estado limitou-se a invocar genericamente a regularidade de seus procedimentos sistêmicos e a tese de que a notificação por via postal seria suficiente para convalidar o crédito, ignorando o fato primordial de que o destinatário da cobrança sequer era o sujeito passivo da obrigação. O ente público não se desincumbiu de seu ônus probatório, tornando insustentável a manutenção do ato administrativo impugnado. A proteção ao cidadão contra o arbítrio estatal impõe a invalidação do ato fiscal que se sustenta apenas em ficções cadastrais desmentidas pela realidade documental.

Da Configuração do Dano Moral In Re
Ipsa

Ultrapassada a questão da nulidade do débito, passo à análise da responsabilidade civil do Estado. A inscrição indevida do nome de cidadão em cadastros de dívida ativa estadual, por débito manifestamente inexistente e sem a devida notificação prévia válida que propiciasse o exercício regular do contraditório na esfera administrativa, configura ato ilícito passível de reparação moral. A conduta estatal violou deveres de cuidado e eficiência, caracterizando a responsabilidade civil objetiva, alicerçada no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

O argumento do Estado de que a situação configuraria mero aborrecimento cotidiano desconsidera a gravidade da atuação fiscal. O entendimento pacificado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelas Turmas Recursais deste Estado é de que o dano moral, em casos de negativação ou protesto indevido de dívida tributária inexistente, é caracterizado na modalidade in
re

ipsa
. Isso significa que o prejuízo aos atributos da personalidade do cidadão é presumido, decorrendo do próprio fato da inscrição irregular, sendo inexigível a produção de provas que demonstrem a dor, a humilhação ou o vexame sofrido.

A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa, em muito, o conceito de mero dissabor. A inscrição em dívida ativa não é uma simples anotação interna sem reflexos externos; trata-se de um ato de extrema gravidade que macula o nome do cidadão, gera restrição indevida ao crédito, impede a obtenção de certidões negativas de regularidade fiscal e expõe a pessoa a procedimentos de execução executiva, com risco iminente de bloqueio de ativos financeiros e penhora de bens. A reputação do indivíduo perante os órgãos de controle, instituições financeiras e o mercado em geral é diretamente atingida.

A ausência de qualquer fundamentação mínima para a exação fiscal agrava o quadro. O autor foi surpreendido por uma dívida originada em outro Estado, de um bem que desconhece, imputada a si por uma severa falha no banco de dados do fisco. A negligência estatal na manutenção de dados cadastrais errôneos e, sobretudo, a persistência na cobrança mesmo após as tentativas de esclarecimentos na via administrativa (onde foi ofertado apenas o parcelamento da dívida injusta) reforçam o dever de indenizar. O Estado, ao invés de reconhecer e sanar o erro de forma célere, obrigou o cidadão a buscar o Poder Judiciário para proteger seu nome e patrimônio. A conduta caracteriza abuso na cobrança e falha na prestação do serviço público, preenchendo todos os requisitos legais para a imposição da condenação compensatória.

Do Quantum Indenizatório Fixado

No que tange ao valor da indenização, o Estado recorrente pleiteia, de forma subsidiária, a sua redução, argumentando suposto descompasso com parâmetros jurisprudenciais e risco de enriquecimento sem causa do autor. Examino o tema sob a ótica dos princípios regentes da reparação civil.

A fixação do montante devido a título de danos morais não obedece a um tabelamento rígido, exigindo do julgador a análise das peculiaridades do caso concreto. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau atende de forma irretocável aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia arbitrada revela-se plenamente adequada para compensar o constrangimento e a restrição de crédito sofridos pela parte autora, considerando a natureza do bem jurídico lesado, qual seja, a honra e a tranquilidade do cidadão diante do aparato coercitivo do Estado.

É fundamental observar também a capacidade econômica das partes envolvidas. De um lado, figura o ente estatal, detentor de poderio financeiro e estrutural; de outro, um cidadão comum submetido a uma cobrança abusiva. Além do aspecto compensatório, o valor da indenização cumpre um inegável caráter pedagógico-punitivo. A sanção civil visa desestimular a reiteração de condutas negligentes pela administração tributária. É imperativo que a condenação possua expressividade suficiente para motivar a Secretaria de Fazenda a aprimorar seus sistemas de cruzamento de dados e a agir com maior zelo antes de inscrever cidadãos em dívida ativa.

A redução do valor, como pleiteado pelo recorrente, tornaria a indenização irrisória diante da gravidade da falha administrativa demonstrada nestes autos. Imputar a um indivíduo débitos tributários sucessivos referentes a um veículo registrado em outro Estado em nome de outrem, obrigando-o a litigar para limpar seu nome, é conduta que merece repúdio na exata medida estabelecida pelo juízo de origem. O montante de R$ 5.000,00 está alinhado aos precedentes mais recentes em situações de igual gravidade e não configura enriquecimento sem causa, consubstanciando-se em justa reparação. Não prospera, portanto, o pleito de minoração.

Rejeito, por conseguinte, todas as teses recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, mantendo
incólume
a sentença proferida na instância inferior, por seus próprios e sólidos fundamentos jurídicos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência do débito e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em consequência da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, os quais fixo no patamar de
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o
Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026